Tribunal: STF
Processo: MS 37559
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Raul Wosniak e Ivone Franco de Camargo Wosniak, em face de decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello, relator do MS nº 37.121, em trâmite nesta Suprema Corte.
    Defenderam o cabimento da impetração, com vistas a obter a anulação da referida decisão, que negou seguimento à anterior impetração por eles apresentada e ainda mandou certificar o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos, antes do decurso do prazo legalmente previsto, para tanto.
    Discorreram, na sequência, sobre a cadeia de decisões proferidas em processo de seu interesse, que se cuida de recurso em mandado de segurança, em que se alega a ocorrência de violação a direito, no bojo de recurso em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    Referido recurso (nº 34.657), foi rejeitado pelo relator, Ministro Roberto Barroso, tendo sido, por fim, não conhecido o recurso de embargos de declaração, por eles interposto, com ordem de imediata certificação do trânsito em jugado do aludido acórdão.
    Entendem, assim, que foi violado seu direito à ampla defesa, o que ensejou a interposição de mandado de segurança (de nº 37.121), em que nova violação ocorreu, vez que não se conheceu do aludido “mandamus” sob o fundamento de que não é cabível sua interposição, em face de decisões oriundas desta própria Corte. 
    Acrescentaram que têm direito de ver apreciado o referido recurso de embargos de declaração, dados os inegáveis vícios de que padecia o acórdão embargado, conforme, aliás, reconhecido pelo voto então proferido pelo eminente Ministro Marco Aurélio. 
    Defenderam, por fim, o perfeito cabimento do referido recurso, bem como a possibilidade de seu conhecimento, mesmo sem o recolhimento de multa preteritamente cominada. 
    Postularam, assim, a suspensão dos efeitos dessa decisão, para que seja admitido o processamento do MS nº 37.121 e, afinal, “anulado o R. Acórdãos que não admitiram o Mandado de Segurança 35.576, bem como os Embargos de Declaração no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 34.657, bem como declarar a nulidade do trânsito em julgado e baixa dos autos ocorridas” (sic). 
    É o relatório. 
    Decido:  
    O presente mandamus não tem o menor cabimento, devendo ser liminarmente indeferido, tal como já decidido em anteriores impetrações deduzidas pelos requerentes, perante esta Suprema Corte e referentes aos mesmos fatos.
    Para tanto, convém fazer breve histórico do desenrolar dos fatos em discussão nos autos.
    O cerne da controvérsia reside na apreciação do RMS nº 34.657, distribuído ao Ministro Roberto Barroso, que proferiu decisão negando seguimento ao recurso, assim ementada:
    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. 
    1. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática. Exige-se o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo interno.
    2. Recurso a que se nega seguimento. 
    Houve a interposição de agravo regimental, que não foi conhecido pelo colegiado da Primeira Turma desta Suprema Corte e cujo acórdão recebeu a seguinte ementa:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO. 
    1. Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, cabe à parte agravante impugnar os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. A decisão agravada, portanto, permanece incólume.
    2. Agravo não conhecido, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III, in fine, e 1.021, § 1º), com aplicação de multa no valor de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC, arts. 81, § 2º, e 1.021, §§ 4º e 5º). 
    Seguiu-se a interposição de embargos de declaração, igualmente não conhecidos, por meio de acórdão assim ementado:
     DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, CPC/2015. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada ao recorrente. Precedentes.
    2. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos. 
    Concluída a jurisdição que incumbia à Suprema Corte, nos autos do aludido recurso, foi determinada sua baixa à origem.
    Inconformados, os ora requerentes impetraram mandado de segurança contra o Ministro Roberto Barroso (nº 35.576), ao qual o relator, Ministro Ricardo Lewandowski, negou seguimento, sob o fundamento de que 
    “(...) a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que tais atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória (...).
    Como visto, o Ministro Roberto Barroso negou seguimento ao RMS, pois os ora impetrantes não interpuseram agravo interno contra a decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, que não conheceu do mandado de segurança, de modo que não exauriram as vias ordinárias, como se exige para a abertura da via recursal. 
    Ao agravo regimental, que se seguiu, o colegiado da Segunda Turma do STF negou provimento, com imposição de multa, o que ensejou a interposição de dois recursos de embargos de declaração, igualmente não conhecidos, com majoração da multa, até que, finalmente, deu-se o trânsito em julgado.
    Mesmo assim, novo mandado de segurança foi apresentado pelos ora impetrantes (nº 37.121), do qual o relator, Ministro Celso de Mello, não tomou conhecimento, porque incabível, na espécie.
    Nenhuma insurgência foi então deduzida, razão pela qual, certificou-se seu regular trânsito em julgado.
    Vê-se, portanto, desse breve relato dos principais fatos relacionados ao RMS nº 34.657, que os impetrantes não são, nem de longe, titulares do alegado direito líquido e certo, que fundamentou a impetração e que teria sido violado por atos imputáveis a Ministros desta Suprema Corte.
    O referido RMS foi rejeitado, porque se voltava contra decisão monocrática, proferida no STJ, sem que houvesse ocorrido, conforme narrado, o esgotamento da instância.
    Todos os recursos que se seguiram, naqueles autos, foram regularmente apreciados, não tendo sido sequer conhecidos, pelas razões então expostas, e que refletem a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte acerca do tema. 
    Não se mostra ocioso salientar, ainda, que depois desse desfecho, do aludido RMS, dois mandados de segurança foram seguidamente impetrados pelos ora requerentes, ambos rejeitados e com decisões já transitadas em julgado.
    Convém ressaltar, acerca da matéria, que igualmente pacífico, na jurisprudência deste STF, é o entendimento de que, em regra, não se mostram cabíveis impetrações como a presente, em face de decisões de Ministros, ou mesmo de órgãos colegiados desta Suprema Corte.
     Apenas para ilustrar, vide a ementa do seguinte julgado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO CONTRA ATO DE MINISTRO OU DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (MS nº 36.965-AgR-ED, Relª Minª Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/20). 
    E, também, que contra decisão judicial transitada em julgado, tampouco cabe a impetração de mandado de segurança. Vide:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 5º, III, DA LEI 12.016/2009. SÚMULA 268 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (MS nº 36.937-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/20).
    Inexistente, destarte, o direito líquido e certo cuja alegada violação teria ensejado a presente impetração, impõe-se sua extinção.
    Ante o exposto, porque manifestamente incabível, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente